Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-35.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. ORIGEM SALARIAL NÃO COMPROVADA. EXTRATO BANCÁRIO COM MOVIMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O SALÁRIO REGISTRADO EM CTPS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra a decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores (R$ 2.021,21) em sua conta bancária, em fase de cumprimento de sentença. A agravante/executada sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o argumento de que possuem natureza salarial e são indispensáveis à sua subsistência. Requer a reforma da decisão agravada para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros constritos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, pois a agravante é beneficiária da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas, nas quais o agravado/exequente defende a manutenção da decisão.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se os valores bloqueados em conta bancária da agravante/executada estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, ressalvadas as hipóteses legais.
5. A proteção legal, contudo, não alcança indistintamente todo e qualquer valor depositado em conta bancária do executado. A impenhorabilidade depende da demonstração concreta de que os valores constritos possuem origem salarial ou alimentar.
6. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, compete ao executado comprovar que as quantias constritas são impenhoráveis. A mera alegação de natureza alimentar não é suficiente para afastar a constrição judicial.
7. No caso, a documentação apresentada não comprova que os valores bloqueados possuem origem exclusivamente salarial. Ao contrário, o extrato bancário revela movimentação financeira incompatível com o salário registrado na CTPS da agravante/executada.
8. Consta dos autos que o salário informado na CTPS é de R$ 1.982,67. Entretanto, o extrato bancário apresentado indica movimentação mensal significativamente superior, com entradas e saídas em torno de R$ 5.000,00, montante que não guarda proporcionalidade com a remuneração formalmente comprovada.
9. A existência de movimentações bancárias superiores ao salário declarado, com créditos, débitos e transferências de origens diversas, impede o reconhecimento automático da impenhorabilidade dos valores constritos.
10. Embora a execução deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC, tal diretriz não pode inviabilizar a efetividade da tutela executiva. A execução realiza-se no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, que busca a satisfação de crédito reconhecido judicialmente.
11. A ausência de prova inequívoca de que a quantia bloqueada decorre exclusivamente de verba salarial, impõe a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de agravo de instrumento.
13.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/1995.